Tribunal: TJMT
Processo: 1006576-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006576-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), WELLINGTON JOSE ALVES DOS SANTOS - CPF: 706.050.751-58 (PACIENTE), Douto juizo de Direito da comarca de Guarantã do Norte-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WELLINGTON JOSE ALVES DOS SANTOS - CPF: 706.050.751-58 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), WELLINGTON JOSE ALVES DOS SANTOS (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

1.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA D
O
PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRET
A
DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PEL
O
PACIENTE–PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

2.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRA
VOSA

–

3.

PREDICADOS PESSOAIS DO
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

4.

PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

A prisão cautelar do
paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão

da

gravidade

concreta

do

delito,

consubstanciada

na

varie
dade

de

entorpecente

apreendido
e
n
a situação fática de como se deu a sua prisão em flagrante (em virtude de cumprimento de mandado de busca e apreensão após investigações pela Polícia Civil)
, situações que revelam a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

2.

É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
o
paciente

revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3.

Os predicados pessoais d
o
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal
:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública
, em favor de
Wellington José Alves dos Santos
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Única da
Comarca de
Guarantã do Norte/MT
.

Colhe-se destes autos
[
e
da
pesquisa efetivada no sistema
PJe
de primeiro grau
]

que o paciente foi preso em flagrante no dia
1
0
de
abril
de 2021
,
em
cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n. 1000881-75.2021.8.11.0087
, tendo a sua prisão
em
flagran
te
sido convertida em
preventiva por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000918-05.2021.8.11.0087
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de
posse ilegal de arma de fogo, receptação,
tráfico
e associação para o tráfico de entorpecentes
(
art. 12 da Lei n. 10.826/03, art. 180,
caput
, do Código Penal

e
art
s
. 33
e 35
da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta,
a
impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente uma vez que
, na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera,
outrossim
, que
a prisão preventiva do paciente se mostra desnecessária, tendo em vista que
ele

conta com
apenas 21 (vinte e um) anos de idade, tem endereço fixo, profissão lícita
,
não
tem
histórico criminal em seu desfavor
e o
crime em apuração não envolve violência ou grave ameaça
, de modo que se afigura
suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas
diversas da prisão
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
,

ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
, exceto a fiança tendo em vista a hipossuficiência econômica do paciente
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
84543963
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente

que

se

vê

no

ID
87545024
,

no

qual

fez

um

resumo

da

tramitação

do

caso

em

comento,

ressaltando que
“
as razões expostas por esta não são suficientes para reconsiderara decisão que decretou a prisão do Paciente, ante a necessidade de garantir a ordem pública, visto a expressiva quantidade de drogas apreendidas em poder do Paciente (vinte e nove trouxinhas de substância entorpecentes análoga a pasta base de cocaína e uma porção de maconha), bem como diante do risco de reiteração delitiva, vez que foi localizada na residência do Paciente uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo TS9, objeto de roubo ou furto, o que aponta seu envolvimento em atividade criminosa, não sendo os predicados pessoais do agente suficientes para revogação da prisão neste momento processual”
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
89931466
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fundamentação da decis
ão
que
converteu a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à
sua
prolação, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pel
o
acusad
o
.

A propósito, eis
os
trechos da referida decis
ão
:

Vistos em plantão regional

Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de WELLINGTON JOSE ALVES DOS SANTOS, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06, Art. 12 da Lei 10.826/03 e Art. 180,caput, do Código Penal ocorrido no dia 10/04/2021, no Município e Comarca de Guarantã do Norte-MT.

Com vista dos autos o Ministério Público pugnou pela homologação da prisão em flagrante e representou pela conversão em prisão preventiva, ID n. 53145094.

Já a defesa do autuado postulou pela concessão da liberdade provisória com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que os supostos crimes foram cometidos sem violência ou grave ameaça; que o autuado é primário; possui emprego lícito e endereço no distrito da culpa, ID n. 53144929.

É o relatório. Decido.

Primeiramente, e por questão lógica, HOMOLOGO a prisão em flagrante para os fins de direito, por constatar a inexistência de quaisquer vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão em flagrante e por estar em conformidade com o artigo 302 do Código de Processo Penal.

Passo a analisar se no caso concreto o autuado tem direito de ser agraciado com a liberdade provisória ou se estão presentes os requisitos legais necessários para a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva ou em outra medida cautelar, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, alterado pela novel Lei no 12.403/2011.

O artigo 313 do Código de Processo Penal, com a redação alterada pela Lei no 12.403/2011, dispõe o seguinte:

[...]

Tem-se que a novel legislação restringiu a possibilidade de decretação de prisão preventiva aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, salvo se reincidente ou se o crime foi praticado mediante violência doméstica ou familiar contra a mulher. Outrossim, consoante o citado dispositivo legal, devem estar presentes os fundamentos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal e desde que se revelarem inadequadas ou insuficientes as demais medidas cautelas, nos termos do artigo 310 do Código Penal com a redação alterada pela Lei no 12.403/2011, in
verbis
:

[...]

Pois bem.

As situações envoltas ao caso em concreto demonstram imprescindível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados com o escopo de resguardar a ordem pública.

Isto porque,
conforme decisão proferida em 06/04/2021, pelo juiz natural da causa,
foi deferida a medida cautelar de busca e apreensão após representação da autoridade policial, haja vista fortes indícios de ponto de tráfico de drogas na residência do investigado, além de objetos de furtos/roubos na região, o que restou comprovado através do resultado da busca e apreensão
, conforme termo de Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão
e Auto
de Exibição, ID n. 53142661, pág. 29/35.

Desta feita, verifica-se a gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados pelo autuado, qual seja, tráfico ilícito de entorpecentes, delito capaz de abalar a ordem pública e paz social, de forma que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inócuas ao autuado
.

De constar
além das drogas, devidamente embaladas em diversas porções - 29 (vinte e nove) trouxinhas de substância entorpecentes análoga a pasta base de cocaína pronta para venda, além de uma porção de maconha
- também
foi encontrada na residência do autuado uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo TS9, objeto de roubo ou furto, o que aponta envolvimento em atividade criminosa
.

Com efeito, o crime de tráfico de entorpecentes, que tem como vítima a sociedade, é um delito repudiado, tanto pelo ordenamento jurídico quanto pela sociedade, por degenerar famílias, desestruturar a sociedade, além de outros efeitos nefastos. Além do que, uma decisão de soltura no presente momento diante da materialidade e indícios de autoria, passaria a imperar a insegurança e a sensação de ausência de justiça.

Desta feita,
diante da gravidade concreta do ilícito, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado por vislumbrar presentes os requisitos e fundamentos necessários para a aplicação da aludida medida cautelar, mormente o fundamento para garantia da ordem pública
.

Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de WELLINGTON JOSE ALVES DOS SANTOS, vulgo "
Megamente
",tendo em vista que não se mostram adequadas ao caso a concessão de liberdade provisória, tampouco a fixação de outras medidas diversas da prisão, diante das circunstâncias que envolvem o caso, isto é, a gravidade concreta dos fatos.[...]
.
(Consulta ao sistema
PJe
, decisão
q
ue converteu a prisão em flagrante em preventiva
,
prolatada em 1
1.4
.2021
no

A
uto
de Prisão em Flagrante
n. 1000
918
-
05
.2021.8.11.00
87
, ID
53146210
).

Destacamos

Verifica-se destes

autos

e,

principalmente,

do

édito

judicia
l

acima

parcialmente

transcrito, que
após informações e fortes indícios de que a residência do paciente estaria funcionando como ponto de tráfico de drogas,
foi aberta investigação pela Polícia Civil e, em decorrência de tal investigação,
foi expedido
mandado de busca e apreens
ão pelo
Juízo
da Vara Única
da Comarca de Guarantã
do Norte.

Por conta disso,

o paciente foi preso em flagrante
em
virtude do
cumprimento ao referido mandado,
após a localização das
droga
s
apreendida
s
(2
5
trouxinhas de
crack, 4 de
cocaína
e 1 de maconha
)
,
de
vários objetos de furto
s
e roubo
s ocorridos na região
,
de
documentos pessoais de terceiros,
bem como
de
uma
arma de fogo, marca Taurus, modelo TS9
,

con
forme se infere do boletim de ocorrência constante no ID
53142651
, do
A
uto
de Prisão em Flagrante n. 1000918-05.2021.8.
11.0087
,
elementos
que denotariam o seu envolvimento em atividade criminosa
.

Nessa conjectura
, é imperioso reconhecer que
conquanto a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva, infere-se que a sua variedade
e natureza, bem como
o contexto em que foi localizada –
após prévia investigação e
em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido sob fundados indícios de que a casa do paciente funcionava como ponto de venda de drogas, além de terem sido localizados outros objetos de furto e uma arma de fogo – são
circunstância
s
que configura
m
, a priori, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar d
o
paciente para a garantia da ordem pública. Com efeito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Aliás, no que alude ao tema, este é o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA.

FUNDAMENTAÇÃO. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. FLAGRANTE REALIZADO DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VARIEDADE APREENDIDA - 10G DE COCAÍNA E 300G DE MACONHA. ARMAS DE FOGO. NUMERAÇÃO RASPADA.

BALANÇA DE PRECISÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE DEDICAÇÃO Á TRAFICÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

2. Hipótese na qual foram destacados os elementos indicadores de dedicação às práticas delitivas, bem como os indícios de periculosidade do recorrente, que denotam que sua prisão é necessária como forma de manutenção da ordem pública.
A prisão em flagrante realizou-se durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido no bojo de investigação prévia que apurava exercício do tráfico de drogas pelo recorrente. Foram apreendidos 10g de cocaína e 300g de maconha, quantidade que, embora não seja expressiva, não pode ser considerada irrisória. Não obstante, conjugada com a existência de prévia investigação, indicando a prática reiterada da traficância, e com a apreensão de balança de precisão, além de 3 armas de fogo municiadas - um revólver calibre. 38, uma espingarda calibre .22 com numeração raspada e uma espingarda calibre .28 -, forma-se cenário de elevada gravidade, justificando o decreto preventivo.

3. Recurso desprovido.

(STJ, RHC 140.814/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021).

Negrit
amos

As circunstâncias fáticas do crime, como
investigação prévia,
a variedade
e
a natureza nociva dos entorpecentes
apreendidos
, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e
o efetivo risco à ordem pública
caso
o paciente
permaneça em liberdade.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública,
consubstanciada na gravidade concreta do crime,
satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela, além da grande variedade das drogas aprendidas, tal como asserido linhas volvidas,
a residência do
paciente
vinha sendo investigada pelo comércio malsão
, circunstância que revela a sua periculosidade.

Daí por que, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
o
paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Com efeito, no que diz respeito à temática, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:[...]
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA T
URMA, julgado em 14/11/2017,

DJe

24/11/2017).

Destacamos

Por outro viés, con
quanto a impetrante alegue que o
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos

em

favor

de

Wellington

José

Alves

dos

Santos

e,

por

consequência,

denego

a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021